Tribunal: TJSP
Processo: 1022932-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022932-58.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAZIELLA
PELLETTI FRATTINI, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022932-58.2020.8.26.0100 -Voto no 76849
2
Ap. 1022932-58.2020.8.26.0100 São Paulo 6a VC Central VOTO 76849
Apte.: Graziella Pelletti Frattini.
Apda.: Transport Air Portugal TAP.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO
DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MODIFICADA EM
PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS
MORAIS DETERMINADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 111/115, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 136, a qual julgou procedente
demanda de indenização de danos morais decorrentes de cancelamento
de voo internacional, para condenar a ré ao pagamento de indenização
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega a autora que a sentença
comporta modificação, apenas para majorar a verba indenizatória dos
danos morais para o montante pleiteado na inicial (R$ 10.000,00).
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com pedido de suspensão
do processo, subiram os autos.
É o relatório.
Saliente-se, de início, que é descabido o pleito de
suspensão do processo formulado pela ré nas contrarrazões do recurso,
visto que, em razão da pandemia da Covid-19, observar-se-ão as novas
rotinas implementadas nos Provimentos 2550/2020, 2554/2020 e
2555/2020 do Conselho Superior da Magistratura, para seguir as
orientações das Resoluções 313/2020, 314/2020 e 318/2020, bem como
das Portarias 53 e 79/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e nos
Provimentos 2560/2020 e 2561/2020 desta Corte.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever
de reparação imposto à ré. A insurgência da autora diz respeito
somente ao montante da indenização dos danos morais. E, com relação
a tal tema, são necessárias algumas considerações.
Anote-se, inicialmente, que, se o que houve foi fato
relacionado a transporte aéreo internacional, deve mesmo incidir o
regime da Lei 8.078/90, diante do que restou decidido no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, verbis: “(...) 2. O
STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022932-58.2020.8.26.0100 -Voto no 76849
3
reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3.
Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação
por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes
de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à
tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar,
nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo
CDC.” (Rec. Esp. 1.842.066/RS, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
15.6.2020, grifo não original).
E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do
disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela
Emenda Constitucional no 7/95, curvo-me a esse entendimento.
Assentadas tais premissas, verifico que, quanto à
indenização do dano moral, é sabido que ela tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se
justifica indenização quantificada em valor demasiadamente elevado
para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam
dignos de mais proteção. Os dissabores, os aborrecimentos que a
autora sofreu não a acompanharão pelo resto da vida, foram
transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do que ocorre em
casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de perda de ente
querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime contra a honra.
Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser reservadas para
esses casos em que os danos são de maior expressão. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No caso em tela, verifico que restou a salvo de
controvérsia nos autos que o cancelamento de voo narrado na inicial
frustrou por completo os planos da autora de passar o feriado natalino
na cidade de Lisboa, além de ensejar a perda de um dia da viagem que
ela havia planejado, uma vez que, por conta do ocorrido, ela teve que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022932-58.2020.8.26.0100 -Voto no 76849
4
antecipar sua volta ao país. Com efeito, ao invés de retornar ao Brasil,
partindo de Lisboa, no dia 26 de dezembro de 2019, como havia
inicialmente planejado, por conta do cancelamento mencionado, ela foi
realocada para voo que partiu de Veneza no dia anterior, o que fez,
inclusive, com que ela e sua família passassem parte do dia de natal no
aeroporto, tal como noticiado na exordial (cf. fls. 2/3). Nesse
contexto, é caso de majorar o arbitramento da indenização para R$
8.000,00 (oito mil reais), atualizáveis a partir da intimação do
presente, visto que tal montante melhor contempla ambas as
finalidades da indenização e é mais compatível com o que é
usualmente fixado por esta Câmara em casos análogos. Assim, estará
sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente à não reiteração do procedimento ilícito. Ficam
ainda mantidos os critérios de atualização monetária e juros
moratórios fixados na sentença.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso, nos
termos acima definidos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para a finalidade acima explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator